Tribunal: STF
Processo: ARE 1593543
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ADICIONAL DESTINADO A FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. SELETIVIDADE. APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 194/2022, OS ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DO    ICMS DESTINADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE COMBATE À POBREZA NÃO PODEM INCIDIR EM OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS, CONFORME DEFINIÇÃO DA LEI. ADIS 7.077, 7.634 E 7.716. ARTIGOS DE VESTUÁRIO. PRODUTOS NÃO DEFINIDOS COMO ESSENCIAIS NA LEI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FECOEP INCIDENTE SOBRE VESTUÁRIO (ROUPAS E ACESSÓRIOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 6.558/2004. REJEITADA. PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS QUE DECIDIU PELA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA REFERIDA LEI EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº 0500075-24.2018.8.02.0000. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO DE VESTUÁRIO COMO PRODUTOS ESSENCIAIS, DE MODO A NÃO INCIDIR O FECOEP. NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta ofensa aos artigos 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso IV; 60, § 4º, inciso III; e 165, § 9º, inciso II, da Constituição Federal, bem como aos artigos 79; 80; 81; 82 e 83 do ADCT.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao Tema 1.305 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto à questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Por ocasião do agravo contra tal decisão, a parte recorrente aduz, em síntese, o seguinte: “(i) há questão constitucional autônoma, não absorvida pelo Tema 1.305/STF; (ii) essa controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos à luz da Constituição; e (iii) a negativa de seguimento, na parte em que se ampara no artigo 1.030, V, do CPC, afasta indevidamente do controle desta Suprema Corte um debate diretamente fundado nos artigos 5º, XXXV (inafastabilidade da jurisdição), e 7º, IV, da CF/88 (elenca o vestuário como necessidade vital básica)”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, da análise dos autos, emana que o polo recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada, ainda que por decisões contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Nesse diapasão, entendo oportuno referenciar o ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, assim ementado:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Quanto à controvérsia de fundo, emerge que o pleito recursal não há de prosperar, revelando-se insubsistente à luz da jurisprudência da Corte.
Nesse particular, rememora-se que o polo ora recorrente pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do adicional de ICMS destinado a fundo estadual de combate à pobreza sobre operações com artigos de vestuário, diante da arguida essencialidade de tais itens.
A propósito de tal quaestio, o acórdão a quo decidiu nos termos infra:

“O teor dos autos revela que a documentação de fl. 24 evidencia que a apelante tem como CNAE principal o ‘Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”, bem como secundários de ‘Comércio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos e Comércio varejista de artigos de relojoaria’.
Assim, observa-se que os produtos comercializados pela parte impetrante não se enquadram na categoria de essenciais, especialmente considerando que se tratam de produtos de ‘marca’, direcionados a um público com maior poder aquisitivo.
Dessarte, não há nos autos elementos de prova que evidencie a essencialidade de tais produtos, limitando-se ainda mais em se tratando de mandado de segurança, remédio constitucional com dilação probatória limitada.
Diante da ausência dessa comprovação, não se vislumbra ilegalidade na conduta da Administração Pública.” (grifei)

Acerca da temática, relembro que o Poder Constituinte Reformador, imbuído dos misteres de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, mormente sob o prisma da dignidade da pessoa humana, ex vi arts. 1º, inc. III, e 3º, inc. III e IV, da Constituição, promulgou, a partir da Emenda Constitucional n. 31/2000, alterada pela Emenda Constitucional n. 42/2003, o art. 82 do ADCT, que incumbiu os Estados e o Distrito Federal de instituir e gerir os respectivos Fundos de Combate à Pobreza, dispondo como fonte de custeio a possível cobrança de adicional de até dois por cento sobre a alíquota de ICMS, a incidir sobre bens e serviços supérfluos, observadas as condições fixadas em lei complementar definidora de normas gerais no âmbito do ICMS.
Debruçando-se sobre essa questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.152, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/7/2024, paradigma do Tema 1.305 de repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”, assentando, notadamente, que restaram convalidadas pela Emenda Constitucional em referência, inclusive, as leis posteriores a tal reforma, até que sobrevenha lei complementar correlata.
Mais recentemente, a propósito, no julgamento das ADIs 7.077, 7.634 e 7.716, cujas atas foram publicadas em 9/3/2026, o Plenário da Suprema Corte assentou que, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 194/2022, os adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos estaduais de combate à pobreza não mais podem incidir em operações com bens e serviços tidos essenciais pela citada norma complementar.
Com efeito, a Lei Complementar n. 194/2022, ao reformar o Código Tributário Nacional e a Lei Kandir (LC n. 87/1996), inserindo nestes rol de bens e serviços supérfluos, alterou, ex vi art. 82, § 1º, do ADCT, o regime do adicional de ICMS aos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, retirando do campo de incidência do tributo os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo.
A partir de tal contexto jurisprudencial e legal, portanto, conclui-se que: (i) previamente à Lei Complementar n. 194/2022, o tributo em apreço pôde recair indistintamente sobre as operações, não se lhe aplicando a tese fixada por esta Corte no RE 714.139, Tema 745 da repercussão geral, no sentido de que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e comunicações não podem ser superiores às das operações em geral; (ii) eventual legislação prévia à lei complementar citada, que faça incidir o tributo sobre itens então reputados essenciais, conquanto constitucional, deve ter cessada a eficácia com a entrada em vigor desse diploma, e; (iii) eventual lei posterior que institua a exação sobre itens essenciais listados na norma complementar se macula de inconstitucionalidade, por violação à moldura constitucional do tributo fixada no art. 82, § 1º, do ADCT.
Tecidas essas considerações, consigno que, in casu, a controvérsia ora submetida a deslinde transita em torno da incidência do adicional de alíquota do ICMS destinado a fundo estadual de combate à pobreza sobre operações com artigos de vestuário, alheios à disciplina perfilhada pela Lei Complementar n. 194/2022 e, via de consequência, não considerados essenciais para fins do adicional tributário fundado no art. 82 do ADCT.
Por tal razão, o acórdão a quo, ao não afastar a cobrança do adicional de ICMS em debate com fundamento na tese acerca da essencialidade de artigos de vestuário, não diverge da jurisprudência da Suprema Corte.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente